Tribunal: STF
Processo: RC 1447
Classe: RC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
CRIME MILITAR. DIVULGAÇÃO DE CORRESPONDENCIA OU COMUNICAÇÃO.
ART-325, II DO CPM.PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL (ART-125,  VII).
PRESCREVE A AÇÃO PENAL SE, RETOMADO O PRAZO PRESCRICIONAL, A
PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO
GRAU, CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO, CORREM MAIS DE DOIS
ANOS, E A PENA MAXIMA COMINADA AO CRIME E DE SEIS MESES, NA
CONFORMIDADE DO ART-325, VII DO CPM C/C OS ARTS. 124 E 125,
PAR-5., II.
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, PREJUDICADO O RECURSO.